Tribunal: TJES
Processo: 5014688-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Contratual; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014688-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM

AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL CHARLES DARWIN LTDA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em ação de execução de título extrajudicial movida por instituição de ensino. O Executado alega a nulidade da execução e a inexigibilidade do título, sustentando a abusividade da multa cobrada por rescisão antecipada do contrato escolar. O Juízo de origem entendeu que a discussão demanda dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a análise da abusividade de cláusula penal em contrato de prestação de serviços educacionais comporta resolução via exceção de pré-executividade ou se demanda dilação probatória incompatível com o incidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade constitui meio de defesa atípico, restrito à alegação de matérias de ordem pública passíveis de conhecimento de ofício e que não exijam dilação probatória, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça.

4. A cobrança de multa por rescisão antecipada de contrato de serviços educacionais apresenta licitude, servindo para compensar a instituição pelas perdas e danos decorrentes do rompimento unilateral e da vaga ociosa.

5. A aferição de eventual abusividade da cláusula penal estipulada contratualmente exige exame aprofundado dos elementos fático-probatórios, circunstância manifestamente incompatível com os limites cognitivos da via incidental da exceção de pré-executividade.

6. A matéria atinente à abusividade de cláusulas contratuais deve ser objeto de embargos à execução ou ação autônoma, visto que a mera previsão de multa por desistência não enseja, por si só, desvantagem excessiva ao consumidor passível de reconhecimento de plano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A exceção de pré-executividade é cabível apenas quando atendidos simultaneamente os requisitos de matéria suscetível de conhecimento de ofício e desnecessidade de dilação probatória.

2. A discussão acerca da abusividade de cláusula penal em contrato de ensino demanda dilação probatória, sendo inviável sua análise em sede de exceção de pré-executividade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 674 (citado no precedente do STJ); CPC, arts. 771, parágrafo único, e 485, inciso IV (citados no precedente do TJES).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.095.052/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.08.2024; TJES, Agravo de Instrumento 5008516-22.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível, j. 10.10.2024; TJES, Apelação Cível 0002071-16.2018.8.08.0011, Rel. Desa. Debora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 07.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0024081-79.2018.8.08.0035, ajuizada por
CENTRO EDUCACIONAL CHARLES DARWIN LTDA
, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo Agravante, sob o fundamento de que a discussão acerca da abusividade da multa contratual demanda dilação probatória, o que é incompatível com a via processual eleita.

Irresignado o agravante aduz, em suas razões (id. 15775200), em síntese, que: I) a exceção de pré-executividade é o meio adequado para a defesa, pois a matéria de nulidade do título por inexigibilidade é de ordem pública e pode ser conhecida de ofício; II) a multa por rescisão antecipada, prevista na Cláusula 12ª do contrato, é abusiva e ilegal, uma vez que o motivo da rescisão—a aprovação da aluna em vestibular—era previsível e o objetivo do contrato havia sido alcançado; III) o
fumus boni iuris
se faz presente pelas vastas jurisprudências do Egrégio Tribunal de Justiça em sentido análogo. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa a execução, a fim de evitar penhoras ou bloqueios de bens e valores em suas contas.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi
in
deferido através da decisão proferida no id. 15925179
.

Regularmente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014688-09.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM

AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL CHARLES DARWIN LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onsoante relatado,

c
uidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0024081-79.2018.8.08.0035, ajuizada por
CENTRO EDUCACIONAL CHARLES DARWIN LTDA
, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo Agravante, sob o fundamento de que a discussão acerca da abusividade da multa contratual demanda dilação probatória, o que é incompatível com a via processual eleita.

Irresignado o agravante aduz, em suas razões (id. 15775200), em síntese, que: I) a exceção de pré-executividade é o meio adequado para a defesa, pois a matéria de nulidade do título por inexigibilidade é de ordem pública e pode ser conhecida de ofício; II) a multa por rescisão antecipada, prevista na Cláusula 12ª do contrato, é abusiva e ilegal, uma vez que o motivo da rescisão—a aprovação da aluna em vestibular—era previsível e o objetivo do contrato havia sido alcançado; III) o
fumus boni iuris
se faz presente pelas vastas jurisprudências do Egrégio Tribunal de Justiça em sentido análogo. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa a execução, a fim de evitar penhoras ou bloqueios de bens e valores em suas contas.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi
in
deferido através da decisão proferida no id. 15925179
.

Regularmente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

Brevemente relatado, passo a decidir.

Cuida-se na origem, de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Centro Educacional Charles Darwin Ltda. em face de Jose Luiz da Costa Altafim, em que é cobrada multa por rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços educacionais, no valor de R$ 1.617,20 (um mil, seiscentos e dezessete reais e vinte centavos).

O Agravante opôs exceção de pré-executividade, argumentando a inexigibilidade do título executivo e a nulidade da execução, sob a alegação de que a cláusula penal em questão seria abusiva.

A decisão de primeiro grau rejeitou a exceção, entendendo que a matéria não poderia ser apreciada sem dilação probatória, por não se tratar de nulidade a ser reconhecida de ofício.

Irresignado, o Executado interpôs o presente agravo de instrumento, reiterando a tese de nulidade do título e pugnando pela concessão de efeito suspensivo à execução.

A orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a exceção de pré-executividade, como meio de defesa atípico, é via restrita à alegação de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício e que não demandem dilação probatória.

Senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE. INTERESSE JURÍDICO. TERCEIRO INTERESSADO. CONSTRIÇÃO DE BENS. EMBARGOS DE TERCEIRO.

1. Ação de execução da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 18/04/2023 e concluso ao gabinete em 16/10/2023.

2. O propósito recursal é decidir se o terceiro interessado possui legitimidade para opor exceção de pré-executividade.

3.
A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, quais sejam: a) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e b) desnecessidade de dilação probatória.

4. Por se tratar de instituto que trata de matéria passível de ser reconhecida de ofício pelo julgador, não se vislumbra impedimento para que terceiros interessados oponham exceção de pré-executividade.

5. Se a lei permite que os terceiros listados no art. 674 do CPC possam opor de embargos de terceiro, é razoável que também tenham legitimidade para opor exceção de pré-executividade.

6. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 2.095.052/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

No caso vertente, o Juízo a quo rechaçou a pretensão do Agravante sob o fundamento de que
a aferição da alegada abusividade da cláusula penal não prescindiria de dilação probatória
, pois a mera previsão da multa por desistência não é capaz, por si só, de ensejar uma desvantagem excessiva ao consumidor.

Como cediço, a cobrança de multa em razão da rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços educacionais
é lícita
, pois se destina a compensar a instituição de ensino pelas perdas e danos decorrentes do rompimento unilateral da avença, uma vez que a vaga deixada pelo aluno não será preenchida.

Com efeito, no caso dos autos, a arguição de abusividade da cláusula penal estipulada contratualmente, ainda que admissível em sede de embargos à execução, demanda exame aprofundado dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, circunstância que se mostra manifestamente incompatível com os estreitos limites cognitivos da via incidental da exceção de pré-executividade.

Corroborando com tal entendimento, colaciono a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARGUIÇÃO DE MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIABILIDADE
– - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Não é possível, em sede de exceção, conhecer dos argumentos relativos à abusividade das cláusulas contratuais que geraram alegado excesso de execução, porquanto necessária a produção probatória a respeito, não se tratando de matéria de ordem pública.

2 - Recurso conhecido desprovido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50085162220238080000, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível. Data: 10.10.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO DE DISCUSSÃO ACERCA DE ABUSIVIDADES NO CONTRATO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA . IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA .

I - CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade opostos pelos executados, sob o fundamento de abusividade das taxas de juros aplicadas pelo apelante, e julgou extinto a execução, com fulcro nos arts. 771, p. único, e 485, IV, ambos do CPC.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia da presente demanda diz respeito à inadmissibilidade da exceção de pré-executividade para apreciar a eventual abusividade de cláusulas contratuais.

III - RAZÕES DE DECIDIR 3. Consoante cediço, a exceção de pré-executividade é cabível apenas para discutir questões de ordem pública, tais como pressupostos processuais, condições da ação e vícios do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem, obviamente, dilação probatória. 4. Admite-se o manejo de exceção de pré-executividade em sede de ação executiva, relativamente às matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória, na esteira da jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça, como ilustra o julgamento do agravo interno no recurso especial nº. 1.960.444 (em 23.08.2022), do qual foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Luis Felipe Salomão. 5. Dessa forma,
a matéria atinente à abusividade das cláusulas contratuais deveria ter sido objeto de embargos à execução, ação autônoma cabível para tal fim
, o que até foi feito pelos executados, entretanto, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais, a distribuição foi cancelada e o feito extinto, na forma dos arts. 771, p. único, e 485, IV, ambos do CPC.

IV - DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00020711620188080011, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível. Data: 07.10.2024)

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito,
negar
-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.